Tribunal: TJDFT
Processo: 0743248-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. ASTRIENTES. RAZOÁVEL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA RESTITUIÇÃO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação de astreintes é admitida para evitar o descumprimento de ordens judiciais, sendo fixada justamente com o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da decisão. Encontra-se justificativa no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar pronto cumprimento das decisões judiciais.
2. o prazo de 10 dias para restituição do bem mostrou-se razoável, especialmente considerando que há notícia nos autos de que a parte agravada compareceu ao depósito onde estava localizado o veículo, não tendo sido autorizada a retirá-lo, o que demonstra, em princípio, a plena possibilidade de cumprimento célere da determinação judicial de restituição do bem em comento.
3. Recurso conhecido e desprovido.